Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. APARTAMENTO QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SALVAGUARDA LEGAL. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E TER SIDO GERADA PELO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, IV). IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLETIVIDADE CONDOMINIAL. PREPONDERÂNCIA DA DIGNIDADE DA COLETIVIDADE. OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. EXAMINAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.

3. É um truísmo que a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, derivando dessa qualificação que, germinando o débito condominial em execução do apartamento que restara penhorado, conquanto nele residente o devedor, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, do mesmo normativo.

4. Inserindo-se o débito condominial nas exceções legalmente pontuadas que legitimam a penhora e expropriação do imóvel que gerara as parcelas perseguidas, conquanto nele resida a devedora acompanhada de sua família, inviável que a executada, à guisa de tutela da sua dignidade, da sua condição de idosa e de afronta a primados de gênese constitucional, impute aos vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo do ofertado pelo condomínio, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos, descerrando que, se a expropriação do imóvel em que reside afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade.

5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).

6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.